Tribunal: TJES
Processo: 5003628-89.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003628-89.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. R. T. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 6 DO STF. PARECER DO NATJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1313 DO STJ. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso interposto por menor, determinando o fornecimento do medicamento Somatropina (Saizen com Easypod 20mg). O ente federativo alegou omissões quanto à aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral do STF e do Tema 1313 do STJ sobre honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao exame do requisito “b” do Tema 6 da Repercussão Geral do STF, relativo à análise de eventual mora administrativa na incorporação do medicamento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à valoração da imprescindibilidade clínica do tratamento diante de parecer contrário do NATJUS; (iii) determinar se o acórdão omitiu-se ao fixar os honorários advocatícios com base em critério percentual, em desacordo com o Tema 1313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente o requisito “b” do Tema 6 do STF, ao registrar a ausência de relatório da CONITEC, extraída de documento oficial da própria Administração Pública, configurando, assim, hipótese de mora administrativa ou ausência de pedido de incorporação, não havendo omissão quanto ao ponto.

A análise da imprescindibilidade clínica do tratamento considerou o laudo da médica assistente, o parecer técnico do NATJUS, e outros elementos científicos, afastando a alegação de que a decisão teria se fundamentado exclusivamente em prova unilateral. O julgamento demonstrou exame crítico e multifatorial do conjunto probatório.

Verifica-se omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois, apesar de a causa versar sobre direito à saúde contra o Poder Público, o acórdão aplicou o critério percentual previsto no Tema 1076 do STJ, em vez do critério da apreciação equitativa, conforme exigido no Tema 1313 do STJ, mais específico e posterior. O reconhecimento da omissão justifica a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do venerando acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível nº 5003628-89.2023.8.08.0006, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e deu provimento ao recurso de apelação do menor Heitor Ravani Traspadini, determinando o fornecimento do medicamento Somatropina (Saizen com Easypod 20 mg).

Em síntese, o Estado Do Espírito Santo assevera: (i) omissão quanto ao requisito “b” do Tema 6 da Repercussão Geral do STF, sustentando que o acórdão embargado limitou-se a registrar a ausência de relatório da CONITEC, sem averiguar se houve efetivo pedido de incorporação do medicamento, se este foi devidamente processado ou se houve mora administrativa na análise, à luz dos arts. 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e do Decreto nº 7.646/2011; (ii) omissão quanto ao requisito “e” do mesmo Tema 6 do STF, alegando que o acórdão reconheceu a imprescindibilidade clínica do tratamento apenas com base em laudo particular da médica assistente do autor, desconsiderando as conclusões contrárias constantes do parecer técnico emitido pelo NATJUS, em aparente afronta à exigência de exame crítico do conjunto probatório; (iii) omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1313, segundo o qual, nas demandas ajuizadas contra o Poder Público com objeto centrado no direito à saúde, a fixação da verba honorária deve observar obrigatoriamente o critério de apreciação equitativa, afastando-se a incidência do art. 85, § 3º, do CPC. Requer, ao final, o provimento dos embargos para fins de integração do acórdão, com eventual alteração do resultado do julgamento.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

Os embargos de declaração, como se sabe, consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito da causa. Na hipótese, as supostas omissões apontadas pelo Estado do Espírito Santo revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso
,
ipsis litteris
, ao não "examinar se houve pedido de incorporação, se este foi processado dentro dos prazos legais [...] ou se houve eventual mora ou ilegalidade na análise administrativa", limitando-se a constatar a ausência de relatório da CONITEC. Todavia, a alegação não se sustenta. O vício da omissão se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão de enfrentamento obrigatório, o que, à evidência, não ocorreu.

O acórdão embargado dedicou tópico específico para analisar o cumprimento dos requisitos do Tema 6 do STF e, ao tratar do item "b", partiu de premissa fática incontroversa, extraída de documento oficial juntado aos autos pelo próprio Estado: a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) informou textualmente que
"
Não há relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre a tecnologia solicitada
".

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece o requisito da seguinte forma: "(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação [...]". A conjunção "ou" denota o caráter alternativo das hipóteses.

Ora, se a própria administração pública atesta a inexistência de um ato administrativo conclusivo (relatório de incorporação ou não incorporação), o acórdão, em exercício de raciocínio lógico-dedutivo, concluiu que tal cenário se amolda perfeitamente a uma das situações alternativas previstas na tese: a ausência de um pedido formal para análise ou a mora em sua apreciação. Em qualquer dos casos, o requisito está preenchido, pois se constata a inércia do sistema, que não pode se transmutar em óbice ao direito do paciente.

Exigir que o Poder Judiciário, para além dessa constatação, procedesse a uma investigação aprofundada sobre os trâmites internos da CONITEC seria impor ao autor um ônus probatório diabólico e desbordar da finalidade do requisito. De qualquer forma, a fundamentação do acórdão não foi omissa no ponto debatido; ao contrário, aplicou a tese do STF aos fatos concretos provados nos autos.

No segundo ponto, o embargante alega que o acórdão reconheceu a imprescindibilidade clínica do tratamento com base "apenas no laudo da médica assistente", ignorando as conclusões do parecer técnico do NATJUS. Contudo, tal alegação contraria a literalidade do voto condutor. O acórdão não apenas considerou a nota técnica do NATJUS, como a debateu expressamente, em estrita observância à determinação do STF.

O julgado reconheceu que o parecer do NATJUS concluiu de forma "Não favorável" ao pleito. Contudo, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e ciente do caráter não vinculante de tal parecer, este Colegiado ponderou o conjunto fático-probatório e explicitou as razões pelas quais, no caso concreto, a conclusão deveria ser diversa.

A decisão se alicerçou em um tripé argumentativo: (i) o laudo circunstanciado da médica endocrinologista pediátrica que assiste o menor, que justificou a urgência e a necessidade do fármaco como "única medicação disponível para tratamento de baixa estatura idiopática"; (ii) a demonstração, pela parte autora, de que a indicação encontra "robusto amparo na literatura científica", com menção a estudos de alto nível, incluindo uma meta-análise ; e (iii) a própria nota técnica do NATJUS que, embora desfavorável quanto ao prognóstico, confirmou que "Há evidências científicas" para a terapia.

Logo, não há se afirmar que a decisão se baseou "apenas" no laudo particular. O que houve, em verdade, foi uma análise multifatorial das evidências, na qual se concluiu, de forma motivada, pela prevalência do direito à saúde do menor, amparado em prova técnica e científica sólida. A pretensão do embargante, aqui também, é a de obter a reavaliação do peso atribuído a cada prova, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Por fim, o embargante aponta omissão por não ter sido aplicado o
Tema Repetitivo nº 1313 do STJ,
que, segundo alega, imporia a fixação de honorários por apreciação equitativa, e no que se refere à metodologia de fixação dos honorários advocatícios, assiste razão ao embargante.

O acórdão fixou a verba sucumbencial em percentual sobre o proveito econômico obtido, com base no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que, na data de julgamento do recurso de apelação por este Colegiado, já havia sido julgado e publicado o acórdão relativo ao Tema Repetitivo nº 1.313 daquela mesma Corte Superior (REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN), que firmou tese específica e vinculante para a matéria em debate:
"
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
,
sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.
"
(grifei).

A não observância de tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento configura omissão, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil. Sendo o Tema 1.313/STJ posterior e mais específico que o Tema 1.076/STJ para as causas que versam sobre o direito à saúde em face da Fazenda Pública, sua aplicação era impositiva.

Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão reconhecida implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão. É precisamente o que ocorre no presente caso, e por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Passo, assim, a reexaminar a questão à luz do precedente obrigatório. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do referido tema, assentou que, mesmo quando o custo do tratamento é mensurável, o direito à saúde possui valor inestimável, não se incorporando ao patrimônio do beneficiário, o que atrai a regra excepcional do art. 85, § 8º, do CPC.

Dessa forma, abandonando-se o critério percentual e passando-se à apreciação equitativa, devem ser sopesados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso concreto, trata-se de demanda que, embora não apresente excepcional complexidade jurídica, exigiu dos patronos da parte autora atuação diligente, manifestações técnicas e interposição de recursos, além de se tratar de causa de importância social.

Assim, considerando tais balizas, afigura-se razoável e proporcional a fixação da verba honorária em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, valor que remunera condignamente o trabalho advocatício, sem se mostrar excessivo para o ente público, em harmonia com o espírito do precedente vinculante.

Do exposto, conheço dos aclaratórios e a ele
dou parcial provimento,
com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, reformar a condenação em honorários advocatícios, para fixá-los, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo-se, no mais, o resultado do julgamento da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.